Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE FILEMON DE CASTRO (agravante/autor), em face da decisão proferida (172631033, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0718359-61.2023.8.07.0007, em desfavor de BANCO BMG SA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o presente recurso aparentemente foi interposto em duplicidade com o agravo de instrumento no 0753227-86.2023.8.07.0000. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.